Tribunal: TJBA
Processo: 8029806-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029806-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA RIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
LUIS NANKRAN ROSA DIAS, PEDRO FRANCO MOURAO

AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAGGIO PANAMBY - HORTO FLORESTAL

Advogado(s)
:
SERGIO NOVAIS DIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRUPO ECONÔMICO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela GAFISA RIO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRAS contra a decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, pro
latada
nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 8090058-55.2024.8.05.0001, ajuizado pelo Condomínio Villaggio Panamby – Horto Florestal. A decisão
hostilizado
acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na configuração de grupo econômico, autorizando arresto
on line
reiterado ("teimosinha") de valores nas contas das Agravantes. Estas alegaram ausência de fundamentação, inaplicabilidade da teoria menor da desconsideração e inexistência dos requisitos legais do art. 50 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se
o
decisum
é nulo por ausência de embasamento; definir se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor prevista no art. 28 do CDC; e estabelecer se estão presentes os requisitos legais, para autorizar o arresto de valores contra empresas do grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão apresenta fundamentação idônea, tendo o Juízo de origem analisado, de forma suficiente, os elementos de fato e de direito para autorizar a desconsideração, com esteio na teoria menor do CDC, afastando a alegação de nulidade.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor, prevista no art. 28 do CDC, é aplicável em relações de consumo, quando a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos danos causados, prescindindo da demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A insolvência da devedora principal, aliada à estrutura empresarial voltada à segmentação de riscos, autoriza a ampliação do polo passivo a empresas do mesmo grupo econômico, especialmente quando demonstrado o risco de ocultação patrimonial e a insuficiência de medidas executivas ordinárias.

6. A autorização de arresto
on line
na modalidade reiterada ("teimosinha") encontra respaldo legal nos arts. 297 e 835 do CPC, sendo medida proporcional e adequada para garantir a efetividade da decisão judicial em execução de crédito consumerista.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 995, parágrafo único, 1.015 e 1.019, I; CC, art. 50; CDC, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.176.517/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8029806-55.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Recorrente
s

GAFISA RIO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS
e Recorrid
o
CONDOMÍNIO VILLAGGIO PANAMBY - HORTO FLORESTAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.